Tribunal: STF
Processo: ARE 1520067
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 22, p. 5):



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO. ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. DISCORDÃNCIA. PRECLUSÃO. 



    I. No que tange ao pedido de cancelamento do precatório relativo aos honorários da execução, e, por consequência, seja expedida RPV para pagamento destes valores, eis que os mesmos se referem a quantia inferior a 60 salários-mínimos, não foi apreciado na decisão agravada, devendo ser submetido à análise do juízo a quo, sob pena de injustificada supressão de instância. 



    II. A discordância com relação a valores é matéria de defesa do executado e, ainda que se considerasse matéria de ordem pública, a agravada já teve a oportunidade de se opor ao cálculo elaborado pela exequente. Logo, não há como permitir nova insurgência contra critério critério para apuração do quantum debeatur, com o propósito de alterar aquele adotado originalmente, sem justificativa razoável, ante a exigência de celeridade e prospectividade da marcha processual



    Os embargos de declaração foram parcialmente providos (eDOC 45). 



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, § 8, da Constituição Federal, e ao Tema 1142 da repercussão geral.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, indevida “inclusão da parcela relativa aos honorários de sucumbência, fixados no julgamento da ação coletiva em que formado o título executivo, no presente cumprimento de sentença. (...) os honorários de sucumbência fixados em ação coletiva constituem crédito único e indivisível, de modo que não se mostra possível a execução de parcela dos mesmos, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário” (eDOC 51, p. 4). 



    O Juiz de Direito Presidente da Turma Recursal inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmulas 283 do STF (eDOC 59).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que a Turma de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, negou provimento sob o fundamento de ter havido preclusão das questões acerca do tema 1142, nos seguintes termos (eDOC 22, p. 2-3):



    “Infere-se da análise dos autos que: 



    (a) após o trânsito em julgado dos embargos à execução, a parte exequente apresentou os cálculos e requereu o prosseguimento da execução (evento 25, PET1); 



    (b) intimada, a UFRGS manifestou que não apresentaria impugnação, juntando planilha de cálculo de acordo com os valores informados pelo exequente (evento 34, PET1 e evento 34, CÁLCULO2); 



    (c) a parte exequente requereu o prosseguimento da execução e foram expedidas as requisições de pagamento (eventos 47 a 56 dos autos originários); 



    (d) no evento 62, PET1, a autarquia impugnou as requisições de pagamento em razão da inclusão de valores devidos a titulo de honorários de sucumbência, que estariam violando o decidido no Tema 1142/STF; e 



    (e) no evento 69, DESPADEC1, a impugnação foi acolhida para indeferir o pedido de cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência fixados na ação coletiva. 



    Em que pese os ponderáveis fundamentos expendidos pelo juízo a quo, assiste razão ao agravante, porque: 



    (1) a Universidade foi devidamente intimada dos cálculos apresentados pelo exequente e apresentou concordância expressa, vindo a postular a retificação após a transmissão das requisições de pagamento; 



    (2) não se pode admitir, in casu, alegações extemporâneas, no sentido de renovar as oportunidades processuais, sem justificativa; 



    (3) o cancelamento e a expedição de novo requisitório poderia, eventualmente, onerar a parte credora de forma desarrazoada, tendo em vista que precisaria aguardar por ainda mais tempo a satisfação do crédito, em razão de equívoco para o qual não concorreu; 



    (4) diante desse contexto fático, é inafastável o reconhecimento de que se operou a preclusão. E isso porque, o erro material - que pode ser sanado a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem ofensa à coisa julgada ou à preclusão - é "aquele perceptível sem a necessidade de exame acurado da decisão e que evidencia incongruência entre a vontade do julgador e a expressa no julgado" (grifo nosso).



    Inicialmente, verifico que, nas razões do recurso extraordinário não foram rebatidos os fundamentos utilizados nas razões de decidir. Na hipótese, o recorrente se limitou a suscitar a questão de mérito. Incidem, no caso concreto, o óbice da Súmula 283 do STF. Nesse sentido cito:



    ““AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACOU TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que tange à alegada instauração de tribunal de exceção, demandaria a análise da legislação infraconstitucional o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, diante da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    2. Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, mesmo assim o recurso não mereceria prosperar. É que incidem, também, no caso, as Súmulas 283 e 284 do STF, uma vez que o Recorrente, nas razões do recurso, não atacou todos os fundamentos do acórdão recorrido, os quais se tornaram preclusos. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1481344 AgR, de minha relatoria, Pleno. DJe 11.10.2024)



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Análise de requisitos de admissibilidade e reexame de provas. agravo regimental improvido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, aplicando as Súmulas 282 e 636 do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão recorrida observou que o recorrente não enfrentou de maneira direta e objetiva os fundamentos do acórdão impugnado, especialmente quanto à legitimidade do Ministério Público Federal (MPF) e à prescrição, atraindo a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada deve ser reformada em razão do suposto reconhecimento da repercussão geral e da violação aos arts. 173, § 1º, II, e 37, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal; e (ii) saber se há necessidade de reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada aplicou corretamente as Súmulas 282, 283, 284, 279 e 636 do STF, uma vez que o recorrente não enfrentou de maneira objetiva os fundamentos do acórdão recorrido. Ademais, a análise do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental improvido.” (ARE 1480511 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.10.2024).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente